Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735321-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC RECORRIDO: RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES, "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, MARIA RODRIGUES LARA NUNES DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas no ID no 28037046, porquanto intempestivas. Conforme solicitado no ID no 28037046 – pág. 22, determino que as publicações referentes ao recorrido "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTO CARLOS KEPPLER, OAB/SP 68.931, e SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA, OAB/SP 132.830. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 27621470 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007